Tribunal: TJES
Processo: 5004120-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O recorrente utiliza-se deste recurso

não
para
atacar a
decisão
que homologou
o
plano de recuperação
judicial, mas, na verdade, quer atingir
supostos
vícios da assembleia de credores,

utilizando-se de idêntica
fundamentação
de
recurso anterior (agravo de instrumento nº
5011681-14.2022.
8.08.0000),
o qual
encontra-se distribu
í
do

à relatoria
de outro
Des
embargador
.
2.

Portanto, a pretexto de interposição deste recurso, tenta rediscutir questões articuladas anteriormente, as quais estão pendente de resolução no outro recurso. Assim, é flagrante sua intempestividade.
3.

Ainda que vencida a discussão sobre intempestividade, não há como fugir da indiscutível violação
da unirrecorribilidade recursal,
notadamente porque inegável a preclusão consumativa, na medida
que não consigo extrair argumentos quanto a insurgência da decisão que homologou o plano de recuperação judicial
pura
e
simplesmente
, mas sim amparada em toda fundamentação de recurso anterior.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004120-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - SP237286-A
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA, EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258, ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP322581, LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o agravo interno reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por
intempestividade e violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Destaco que a
pretensão recursal
não merece provimento porque os argumentos não foram capazes de infirmar as conclusões alcançadas quando do exame monocrático, sobretudo se analisados dois prismas:

Primeiro:
O recorrente utiliza-se deste recurso

não
para
atacar a
decisão
que homologou
o
plano de recuperação
judicial, mas, na verdade, quer atingir
supostos
vícios da assembleia de credores,

utilizando-se de idêntica
fundamentação
de
recurso anterior (agravo de instrumento nº
5011681-14.2022.
8.08.0000
),
o qual
encontra-se distribu
í
do
à relatoria do Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Portanto, a pretexto de interposição deste recurso, tenta rediscutir questões articuladas anteriormente, as quais estão pendente de resolução no outro recurso. Assim, é flagrante sua intempestividade.

Segundo:
Ainda que vencida a discussão sobre intempestividade, não há como fugir da indiscutível violação
da unirrecorribilidade recursal,
notadamente porque inegável a preclusão consumativa, na medida
que não consigo extrair argumentos quanto a insurgência da decisão que homologou o plano de recuperação judicial
pura
e
simplesmente
, mas sim amparada em toda fundamentação de recurso anterior.

Neste contexto,
a Procuradoria de Justiça em seu judicioso Parecer
traz às claras a pretensão de reforma da decisão agravada por via transversa ao utiliza
r
o presente recurso
:

[...]
De início, não resta dúvida que o desiderato do agravante é ver reconhecida a sua tese de existiu mácula na votação que, em assembleia geral, aprovou o plano de recuperação judicial (PRJ) da empresa recuperanda. O referido vício decorreria de suposta fraude na representação de 96 credores de classes distintas por um único procurador, o que, no entender da recorrente, não seria crível. Ocorre que essa alegação foi devidamente apreciada em decisão anterior à que homologou o plano de recuperação judicial. Tal decisum pretérito enfrentou, sem restrição cognitiva, a alegação de suposta nulidade na votação do aludido plano, de modo que tal análise não foi renovada na decisão que homologou a deliberação dos credores em assembleia geral.

Com efeito, se trata de questão suscitada e decidida de forma autônoma em primeiro grau de jurisdição antes do ato decisório de homologação do plano de recuperação judicial. Nesse sentido, não se desconhece que o mencionado decisum homologatório pode ser impugnado por um dos credores interessados com base em questões relativas à própria higidez do ato assemblear. Todavia, no caso em espeque, foi o próprio Banco Santander que antecipou a discussão acerca da lisura da votação ocorrida em assembleia geral de credores para aprovar o PRJ.

Sendo assim, o Juízo primevo apreciou a alegada nulidade antes de homologar o plano de recuperação judicial, criando situação peculiar nos autos originários. Nesse sentido, tal circunstância sui generis não permite que a instituição financeira, ora agravante, interponha dois recursos com fundamentos que se confundem, buscando questionar em momentos distintos a mesma deliberação da assembleia geral de credores, isto é, a chancela do PRJ.

Dessa forma, uma vez manejado o AI nº 5011681-14.2022.8.08.0000, deve ser aguardado o julgamento, pois se trata de meio de impugnação cabível contra decisão que exerceu cognição profunda sobre higidez da votação exercida pelos credores. Portanto, é descabido o argumento do recorrente no sentido de que o decisum homologatório do PRJ teria renovado a apreciação da lisura da assembleia por meio de atividade cognitiva exauriente, uma vez que esta já tinha ocorrido em decisão anterior, atacada pelo AI nº 5011681-14.2022.8.08.0000
[...]
.”

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal, sobretudo porque
diante da natureza complexa das decisões, o provimento do primeiro recurso trará
por consequente a
prejudicialidade ao presente (segundo recurso), senão vejamos jurisprudência deste Sodalício e do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AI Nº 0017244-85.2015.8.08.0011 AGRAVANTE: L. S. M. AGRAVANTE: L. M. M. AGRAVADO: R. P. B. M. RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – SIMULTANEIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de interposição de dois recursos em face da mesma decisão, o segundo recurso deve deixar de ser conhecido em face do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes do STJ e do TJES.
2. No caso analisado, o agravo de instrumento em questão foi interposto em 11 de Novembro de 2015 contra a mesma decisão em face da qual foram opostos embargos de declaração no dia 05 de Novembro de 2015, nos quais foi requerida a atribuição de efeitos infringentes, ou seja, não há que se falar em mera intenção de complementar, sanar ou suprir a decisão proferida em 1ª instância, haja vista o claro intuito de modificá-la.
3. O STJ tem excepcionado a aplicação do princípio da unirrecorribilidade apenas quando da oposição de embargos de declaração em face de decisão que inadmite recurso especial e a interposição de agravo perante a Corte Cidadã, o que não é a hipótese, ante o inequívoco intuito de modificar a decisão proferida em 1ª instância. 4. Outrossim, ainda que se alegue que o primeiro recurso visava atacar ponto diverso do segundo, deve-se registrar que ¿A decisão objetivamente complexa, na qual são decididas questões de diferentes naturezas, deve ser analisada como um todo indivisível, e impugnada por meio de um único recurso (princípio da unirrecorribilidade)¿
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11149002047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16⁄11⁄2015, Data da Publicação no Diário: 03⁄12⁄2015). 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória - ES, 27 de junho de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR. Data da publicação: 05/jul/2017. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0017244-85.2015.8.08.0011. Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. (grifei)

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.